Tribunal: TJES
Processo: 0012150-72.2016.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012150-72.2016.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
RECORRIDO: WAGNER IZOTON ROCHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0012150-72.2016.8.08.0545

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

RECORRIDO: WAGNER IZOTON ROCHA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha, que, em sede de Embargos à Execução, julgou parcialmente procedente o incidente.

A decisão recorrida converteu a obrigação de fazer, consistente no cumprimento da oferta de um terminal telefônico específico, em perdas e danos, fixando o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A sentença também afastou a cobrança de danos morais e determinou o prosseguimento da execução apenas quanto ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pelo exequente.

A Recorrente sustenta, em síntese, que o valor arbitrado para a conversão da obrigação em perdas e danos é excessivo e desproporcional. Requer, assim, a reforma da sentença para reduzir a indenização a um patamar razoável, sugerindo o montante máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É o breve relatório.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à análise da razoabilidade e proporcionalidade do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de perdas e danos em decorrência da conversão de obrigação de fazer tornada impossível.

É incontroverso nos autos que a obrigação de fazer, determinada em acórdão transitado em julgado, não pode ser cumprida, pois a linha telefônica objeto da lide foi destinada a terceiro. A conversão em perdas e danos é, portanto, a solução legal e adequada, não sendo objeto de insurgência.

A Recorrente alega que o montante fixado é excessivo. Contudo, a análise do caso concreto revela particularidades que justificam o valor estabelecido pelo juízo de origem. O Recorrido demonstrou que a Recorrente, embora ciente da impossibilidade de cumprimento da obrigação desde janeiro de 2017, somente comunicou tal fato ao juízo na fase de cumprimento de sentença, anos após a prolação do acórdão que a condenou.

Essa omissão prolongada frustrou a legítima expectativa do consumidor, que por anos aguardou o cumprimento de uma decisão judicial que lhe era favorável. A conduta da Recorrente, ao reter informação crucial para o deslinde do processo, viola a boa-fé processual e deve ser sopesada na quantificação dos danos. O valor arbitrado não visa apenas compensar a perda da linha telefônica, mas também sancionar a postura processual da devedora.

Ademais, o Recorrido esclareceu que a escolha do número telefônico não foi aleatória, mas motivada pela similaridade com seu número de celular, o que demonstra um interesse específico e qualificado na obrigação, tornando a perda mais significativa do que a simples impossibilidade de obter um serviço genérico de telefonia.

Diante desse cenário, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra excessivo nem desproporcional. Ao contrário, reflete adequadamente a extensão do dano e as circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)